Tribunal: STF
Processo: AI 737200
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é constitucional a instituição da Taxa de Fiscalização de Anúncios.



    Agravo regimental a que se nega provimento.